Tribunal: STF
Processo: AR 2741
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR COM MENOS DE DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. CANDIDATURA A MANDATO ELETIVO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DEFINITIVO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA QUE INVIABILIZA A AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, § 1º E VII DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    2. O acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas no agravo regimental com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte ora Embargante.



    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados.